Tribunal: TJBA
Processo: 8084246-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084246-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por usuária de plano de saúde, portadora de obesidade mórbida, visando à cobertura de tratamento em clínica especializada.

1.2. Sentença que determinou a obrigação do plano de saúde de custear a internação da autora pelo período de 90 dias, excluindo-se procedimentos de cunho estético ou recreativo, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

1.3. Recurso de apelação interposto pela ré, sustentando a legalidade da negativa de cobertura com base na Resolução Normativa da ANS e a inexistência de urgência na situação clínica da autora.

1.4. Alegou, ainda, que a internação em clínica especializada não é prevista no contrato e que a condenação por danos morais foi indevida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Saber se a negativa de cobertura para internação em clínica especializada configura abusividade.

2.2. Determinar se há necessidade de custeio do tratamento conforme prescrição médica.

2.3. Verificar a legitimidade da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade do plano de saúde nos termos da jurisprudência consolidada.

3.2.
É
obrigatória a cobertura de tratamento de doenças reconhecidas pela OMS, como a obesidade mórbida, quando houver prescrição médica justificando a necessidade
de tratamento especializado
.

3.3. O STJ consolidou o entendimento de que a recusa indevida de cobertura médica é abusiva, quando o procedimento for essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

3.4.
O tratamento
em clínica especializada não se confunde com tratamento estético ou recreativo, sendo prescrita para casos de gravidade extrema, conforme laudos médicos apresentados nos autos.

3.5. Quanto à indenização por danos morais, a jurisprudência entende que a negativa indevida pode gerar dano moral. No entanto, no caso em questão, não restou comprovado sofrimento excepcional ou abalo psíquico, sendo incabível a condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso de apelação da ré conhecido e parcialmente provido para excluir a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "A recusa indevida de cobertura de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada caracteriza abusividade, sendo obrigatório o custeio do procedimento pelo plano de saúde, desde que prescrita por profissional habilitado. A condenação por danos morais requer a demonstração de sofrimento excepcional e não pode ser presumida apenas pela negativa de cobertura".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8084246-37.2021.8.05.0001
tendo como apelante
BRADESCO SAUDE S/A

e apelad
a

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto
,

nos termos do voto
do Relator
.

Salvador, .